Tribunal: TCU
Processo: 018.262/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1986/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, no qual se detectou, após prolação de decisão definitiva, a ocorrência de erro material. Considerando que erros materiais detectados nas deliberações deste Tribunal podem ser corrigidos de ofício. Considerando que foi constado erro de inclusão indevida, no item "b" do acórdão, de entidade estranha ao processo, qual seja ao "17o RCM". Considerando que, em vista do exposto, a Unidade Técnica propõe seja procedida a correção (peça 176) Considerando que o MP/TCU manifestou-se de acordo com a correção proposta (peça 178); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o item "b" do Acórdão 1096/2022-TCU-Plenário , como a seguir: Onde se lê: b) encaminhar cópia da presente deliberação à Representante e ao 17o RCM." Leia-se b) encaminhar cópia da presente deliberação à Representante.". 1. Processo TC- Processo 018.262/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Herval Dorea da Silva (XXX.507.595-XX). 1.2. Interessado: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Bahia (15.176.951/0001-93). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Bahia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Rodrigo Lauande Pimentel (OAB/BA 40.912) e outros, representando Conselho Regional de Representantes Comerciais do Estado da Bahia.